Tribunal: TJMT
Processo: 1000735-64.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA FERREIRA DESSUNTE - CPF: 698.473.391-04 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), NELI SALIES - CPF: 078.513.401-87 (RECORRIDO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - CPF: 531.661.831-91 (RECORRIDO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - CPF: 531.661.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000735-64.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

28/03/2023

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ANA CLAUDIA FERREIRA DESSUNTE

Recorrido(s):

MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CÉSAR / NELI SALIES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DA LESÃO.ART. 206, §3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. TRANSCURSO DE MAIS DE 3 ANOS ENTRE A CIÊNCIA DOS FATOS E A PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de Indenização por Danos Morais proposta por ANA CLAUDIA FERREIRA DESSUNTE contra MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CÉSAR e NELI SALIES objetivando reparação por danos morais supostamente sofridos pela Recorrente em virtude de alegações pejorativas proferidas pelas Recorridas em 0.11.2015, e em 02.06.2017 nos autos 37908-63.2015.811.0041 em trâmite na 4a Vara de Família de Cuiabá.

2.

A prescrição trienal para reparação de danos inicia-se no momento em que a parte tem ciência da lesão ao seu direito (teoria da
actio nata
).

3.

Hipótese em que a parte autora teve ciência do ato ilícito quando o feito no 37908-63.2015.811.0041 ainda tramitava, mas que somente tomou providencias após a prolação da sentença, quando supostamente este se tornou público.

4.

In casu,
não há que se falar que a ciência acerca da lesão ao direito da Recorrente teria ocorrido apenas após a prolação de sentença nos autos no 37908-63.2015.811.0041, haja vista que, como cediço, processo de competência de família não deixa de possuir caráter sigiloso após a publicação de sentença.

5.

Ajuizada a presente ação de cobrança apenas em 11/01/2022, quando já passados mais de 05 (cinco) anos do termo inicial do prazo, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão da Recorrente.

6.

Sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023